Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018552-18.2020.8.11.0000
Ação Rescisória no 1018552-18.2020.811.0000
Autores: Marilise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa
Requeridos: Eliete Silva Utsch, Ana Júlia Silva Utsch, Evillyn Vitória Silva Utsch e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Marilise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 11.10.2019 que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação no 26198/2018 e que manteve a sentença de parcial procedência, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por Eliete Silva Utsch e por suas A.J.S.U. e E. V.S.U . representadas por sua genitora, em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá.
A sentença assim foi proferida:
“O Juiz singular acolheu parte dos pedidos e condenou ambos os Recorrentes ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigente na data da sentença (22/08/2017), com juros de mora de 1% (um por cento) o mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento de pensão mensal em valor correspondente a 1.3 (um ponto três) salários mínimos, reduzido pela metade em virtude do reconhecimento da concorrência de culpas, consignando que a verba é devida desde a data do óbito da vítima (28/06/2008), até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (07/12/2054).
O Julgador assentou que as prestações vincendas deverão ser reajustadas de acordo com o salário mínimo e que as vencidas deverão ser pagas em parcela única, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ser paga.
Determinou que os Recorrentes constituam capital para garantia do pagamento do valor das prestações vincendas da pensão alimentícia.
Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
O acórdão, ao dar parcial provimento ao apelo no 26198/2018, assim estabeleceu:
“a) fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito em razão da dedução de 1/3 (um terço) referente aos gastos pessoais da vítima, sendo devido à companheira até a data em que o falecido atingiria 65 (sessenta e cinco anos) e aos filhos até quando completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
b) consignar que as prestações vencidas deverão ser pagas de uma única vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar da data em que cada uma das parcelas passou a ser devida, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e as vincendas, por sua vez, deverão ser pagas todo dia 10 (dia) de cada mês e, para o caso de descumprimento da obrigação, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada prestação.
c) determinar que diante da manutenção da concorrência de culpa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das prestações vencidas, cuja quantia deverá ser paga em parcela única, deverá ser deduzido 50% (cinquenta por cento) do valor total e atualizado.
d) estabelecer que as prestações vincendas deverão incidir sobre 50% (cinquenta por cento por cento) do salário mínimo.
Tendo em vista a reforma parcial da sentença e, bem como que ambas as partes são sucumbentes, mantenho o decisum singular no capítulo em que condenou os litigantes ao pagamento, pro rata, das verbas de sucumbência e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.”
Nesta Rescisória, os autores, Marilise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa, alegam violação a regra do art. 966, V, do CPC, ao argumento de a decisão rescindenda viola o art. 66 do Código de Processo Penal e do art. 935 do Código Civil, ao argumento de ter restado provado que a primeira requerente não concorreu para a infração penal, tendo sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima.
Relatam “No dia 28 de junho de 2008, por volta das 22h10m, a primeira Requerente conduzia o veículo marca GM, modelo Corsa Classic Spirit e, ao tentar fazer um contorno na Avenida Beira Rio, nas proximidades da empresa Tortuga, fora surpreendida pela motocicleta da marca YAMAHA, modelo FAZER YS 250, placa HEZ-2185, de propriedade da Sra. EUNICE COSTA, na ocasião conduzida por YAN ROBSOM DELGADO PEREIRA, vítima do acidente, que, em desrespeito às sinalizações da via em que trafegava, qual seja, a Avenida Beira Rio, trafegava em velocidade superior à permitida, conforme constatado no respectivo Laudo Pericial.”
Afirmam que não bastasse a imprudência ao limite de velocidade, o Sr. Yan Robsom Delgado Pereira, condutor da motocicleta, estava com o farol apagado e procedeu de forma repentina, sem oportunizar, portanto, que a primeira requerente, Marilise Bizzi, pudesse aguardar para efetuar a travessia ou adotar qualquer outra manobra de desvio, fato que levou à colisão dos veículos, como alega.
Sustentam a imperícia, imprudência e negligência do condutor da moto, decorrente da falta de habilitação para conduzir seu veículo e, culpa exclusiva da vítima.
Arguem que na ação penal, posteriormente ao trânsito em julgado da ação civil, restou concluída a culpa exclusiva da vítima e a absolvição, cujo regramento adotado pela sentença proferida em 02.9.2019 – inciso VII, do art. 386, do CPP “não existir prova suficiente para a condenação” – foi retificado em sede de Apelação no 0001288-59.2009.811.0042, com acórdão proferido em 27.5.2020 e transitado em julgado em 13.7.2020, para constar que a absolvição se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”.
Após discorrerem que a condenação civil tomou por base ilícito, cuja sentença/apelação penal, tida por prova nova, isentaram de culpa a condutora do veículo automóvel e aqui primeira requerente e discorrem ainda sobre a culpa exclusiva da vítima, defendem a concessão de tutela de urgência para fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, apresentado pelos aqui requeridos.
Ao final, pugnam pela procedência da ação.
Pois bem. Quanto ao pedido de justiça gratuita, os autores alegam, na petição inicial, não terem condições de arcarem com as despesas do processo.
Instruem seu pedido apenas com o deferimento feito na Apelação, cujo acórdão pretendem rescindir.
Ressalta-se que o deferimento ocorrido em anterior ação, não induz à automática concessão do benefício.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Dessa forma, intime os autores para, em cinco dias úteis, comprovarem a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos que demonstrem eventuais remunerações, rendimentos, bens, etc, sob pena de indeferimento do benefício postulado.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator